Tribunal: TJDFT
Processo: 0721669-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721669-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO LOPES DA CRUZ AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado. Retire-se o processo de pauta. Conforme Manifestação de ID no. 13842822, o Procuradoria de Justiça informou a prolação de Sentença nos autos originários. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi contestada a Decisão Saneadora, quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente, motivo pelo qual a matéria pode ser objeto de recurso próprio. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator